Tribunal: TJPA
Processo: 0364040-81.2016.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0364040-81.2016.8.14.0133

APELANTE: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A

APELADO: MAURO SOUSA CORREIA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0364040-81.2016.8.14.0133

AGRAVANTES:

DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
.

AGRAVADO:
MAURO SOUZA CORREIA LIMA

RELATOR: DES.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA: DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. IPTU E TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE MORA SOBRE DANOS MORAIS. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que manteve condenação decorrente de atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda, incluindo ressarcimento de juros de obra, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais até a entrega das chaves e fixação dos juros de mora sobre os danos morais a partir da citação. As agravantes suscitam nulidade da decisão monocrática por alegada violação ao princípio da colegialidade, ilegitimidade passiva quanto à restituição dos juros de obra, incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, requerem a exclusão ou redução da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válido o julgamento monocrático da apelação com fundamento em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC; (ii) a construtora possui legitimidade passiva para responder pelo ressarcimento dos juros de obra e se a controvérsia atrai a competência da Justiça Estadual; (iii) o atraso na entrega do imóvel configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado comporta redução; (iv) a construtora responde pelo pagamento do IPTU e das taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves; e (v) o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, em hipótese de responsabilidade contratual, deve ser fixado na data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC, por estar fundado em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Corte, sendo eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade superada pelo próprio julgamento colegiado do agravo interno.

4.

A construtora possui legitimidade passiva para responder pelo ressarcimento dos juros de obra pagos durante o período de atraso na entrega do imóvel, por se tratar de consequência direta do inadimplemento contratual, matéria inserida na relação de consumo, permanecendo a competência da Justiça Estadual para apreciação da demanda.

5.

O atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia ultrapassa o mero inadimplemento contratual e frustra legítima expectativa do consumidor, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 15.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e está em consonância com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6.

O pagamento do IPTU e das taxas condominiais incumbe à construtora até a efetiva entrega das chaves ao adquirente, momento em que ocorre a transferência da posse e da possibilidade de fruição do bem.

7.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais fluem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, não sendo aplicável a Súmula 54 do STJ, restrita às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível o julgamento monocrático de recurso quando a decisão estiver amparada em jurisprudência dominante, sendo eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade superada pelo julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado."

"2. A construtora possui legitimidade passiva para ressarcir os juros de obra suportados pelo adquirente durante o período de atraso na entrega do imóvel, permanecendo a competência da Justiça Estadual para o julgamento da controvérsia."

"3. O atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável, sendo adequada a indenização fixada em R$ 15.000,00 quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

"4. A responsabilidade pelo pagamento do IPTU e das taxas condominiais permanece com a construtora até a efetiva entrega das chaves ao adquirente."

"5. Nas hipóteses de responsabilidade contratual decorrente de atraso na entrega de imóvel, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da citação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932 e 1.022; CDC, art. 3º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 996, REsp 1.729.593/SP; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2024/0362635-2 (AM), Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.05.2026, DJe 07.05.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0822821-07.2019.8.14.0301, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 11.08.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0018668-37.2014.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 14.04.2025; STJ, REsp 2.193.884/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.12.2025, DJe 19.12.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 21ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado -
Plenário Virtual
, com início às 14h do dia 29/06/2026 e encerramento às 14h do dia 06/07/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA S/A em face de decisão monocrática de ID. 22929067 que negou provimento ao Recurso de Apelação por elas manejado.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao apelo, mantendo a sentença condenatória. No entanto, de ofício, reformou o julgado de primeiro grau para estabelecer que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais é a data da citação.

Em suas razões de Agravo Interno, as recorrentes reiteram os argumentos do apelo (ilegitimidade passiva quanto à devolução dos juros de obra, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado. Sustentaram ainda a improcedência da condenação referente ao IPTU) e suscitam, em caráter preliminar, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, bem como a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito no que tange aos juros de obra.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 24194127.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE - Relator

Conheço do recurso, pois preenche os pressupostos de admissibilidade.

1. Preliminares

1.1. Nulidade da Decisão Monocrática e Violação ao Princípio da Colegialidade

A agravante alega que o recurso de apelação não poderia ter sido julgado monocraticamente por não se enquadrar nas hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil.

A preliminar não prospera. Primeiramente, a eventual apresentação do recurso ao órgão colegiado para julgamento do Agravo Interno já supera qualquer alegação de nulidade da decisão monocrática, consolidando o entendimento da Turma sobre a matéria.

Ademais, a decisão agravada amparou-se em jurisprudência dominante, o que atrai a permissão legal para o julgamento singular. Os temas de responsabilidade civil da construtora por atraso na entrega de obra, dano moral e encargos decorrentes da mora são objeto de reiteradas decisões nos Tribunais Superiores e nesta própria Corte.

Rejeito a preliminar.

1.2. Ilegitimidade Passiva e Incompetência da Justiça Estadual (Juros de Obra)

As agravantes reiteram sua ilegitimidade para responder pela devolução dos juros de obra, por serem valores pagos à Caixa Econômica Federal, o que, segundo defendem, atrairia a competência da Justiça Federal.

O argumento é manifestamente contrário à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do
Tema 996 (REsp 1.729.593/SP)
, ficou estabelecido que, havendo atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora, é dela a responsabilidade por ressarcir o adquirente pelos juros de obra pagos no período da mora. Isso porque a cobrança, que deveria cessar com a entrega do imóvel, perpetua-se indevidamente por culpa exclusiva da vendedora.

Nesse sentido, a responsabilidade da construtora é matéria afeta à relação de consumo e ao inadimplemento contratual, firmando sua legitimidade passiva e a competência da Justiça Estadual, como bem apontado na decisão monocrática.

Confirma essa tese o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1 . Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que se verifica parcialmente no caso dos autos. 2 . Constata-se erro material na aplicação do Tema 1.002/STJ, pois o repetitivo disciplina hipóteses em que a rescisão é promovida pelo comprador, enquanto o caso concreto refere-se à rescisão por culpa da construtora/vendedora, situação em que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça determina a incidência dos juros de mora a partir da citação.
3. Quanto à alegada omissão sobre a ilegitimidade passiva, o acórdão embargado examinou expressamente a questão, assentando a legitimidade da construtora com fundamento na teoria da aparência e na comprovação de que as empresas envolvidas integravam o mesmo grupo econômico, à época da celebração do compromisso de compra e venda, o que afasta a existência de omissão
.Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 00000000000002755639 AM 2024/0362635-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/05/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026)

Rejeito a preliminar.

2. Mérito

2.1. Dano Moral e Quantum Indenizatório

As agravantes insistem na tese de que o atraso na entrega do imóvel configura mero aborrecimento. Contudo, o entendimento jurisprudencial dominante, embora não reconheça o dano moral em todo e qualquer descumprimento de contrato, o faz em casos onde a demora é excessiva e frustra a legítima expectativa do consumidor de usufruir de sua moradia.

O valor de R$ 15.000,00 se mostra razoável e proporcional. Em casos análogos de falha na prestação de serviços no mercado imobiliário, o Egrégio TJPA tem fixado valores que confirmam a adequação do montante, como se vê nos julgados a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO. DECISÃO MONOCRÁTICA LEGÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão

monocrática que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação

ao pagamento de lucros cessantes e mantendo, no mais, a sentença que

julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com

indenização por danos materiais e morais, ajuizada por adquirente de

unidade imobiliária entregue com atraso superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) é legítima a decisão monocrática proferida com base no art. 932 do CPC e no Regimento Interno do TJPA; (II) o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido diante de precedentes com patamares inferiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento monocrático está em conformidade com o art. 932 do CPC/2015 e art. 133, XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, sendo mecanismo legítimo de racionalização processual.

4. A jurisprudência do STJ admite a reparação moral em casos de atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia, por configurar lesão a direito da personalidade. 5. O montante de R$ 15.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o atraso superior a um ano, sendo compatível com precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o julgamento monocrático de apelação quando fundado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC e do Regimento Interno do TJPA.

2. O atraso excessivo na entrega de imóvel destinado à moradia configura dano moral indenizável.

3. O valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais não é exorbitante, revelando-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais diante das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 932, IV e V; RITJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2030772/RJ, j. 20.06.2022; AgInt no AREsp 2.060.672/RJ, j. 29.05.2023.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0822821-07.2019.8.14.0301 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-08-11)(g.n)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DANOS MORAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da construtora em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel. A recorrente busca afastar a condenação por danos morais, impugna o julgamento monocrático, questiona a cláusula penal moratória nos termos do Tema nº 971 do STJ e, subsidiariamente, requer a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível o julgamento monocrático do recurso de apelação com base em jurisprudência dominante; (ii) saber se a cláusula penal moratória foi corretamente aplicada nos termos do Tema nº 971 do STJ; (iii) analisar a procedência da condenação por danos morais; e (iv) verificar a adequação da base de cálculo dos lucros cessantes.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático pelo relator tem respaldo legal no art. 932, VII, do CPC/2015, combinado com o art. 133, XI, "d" e XII, "d", do Regimento Interno do TJPA, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso quando a decisão estiver em consonância com jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. Ademais, eventual irregularidade é sanada pelo julgamento colegiado do agravo interno.

4. A empresa construtora e a incorporadora respondem solidariamente pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, pois ambas integram a cadeia de consumo, estando a construtora enquadrada como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC.

5. Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo devidos no percentual de 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel por mês de atraso, desde o término do prazo contratual, incluído o período de tolerância, até a efetiva entrega.

6. O pedido de consignação em pagamento é improcedente quando o valor oferecido pelo devedor é calculado unilateralmente e não corresponde à integralidade da dívida, especialmente quando há desconto indevido de juros e multa sem previsão legal ou contratual para tal isenção.

7. O atraso prolongado na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal. O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado a título de danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. É abusiva a utilização do INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) como índice de correção monetária após o prazo previsto para a entrega da obra, incluído o período de tolerância, devendo ser substituído pelo IPCA neste período.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. É cabível julgamento monocrático de recurso com base em jurisprudência dominante, sendo eventual irregularidade sanada pelo julgamento colegiado do agravo interno. 2. O atraso prolongado na entrega de imóvel configura dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento. 3. Os lucros cessantes são presumidos no caso de atraso na entrega de imóvel, sendo devidos no percentual mensal sobre o valor atualizado do bem. 4. Após o prazo previsto para entrega da obra, incluído o período de tolerância, o índice de correção monetária deve ser substituído pelo IPCA, mais favorável ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º; CC, arts. 335, 336, 884; CPC/2015, art. 86, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, "d", XII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1723050/RJ; STJ, AgInt no AREsp 1140098/BA; STJ, AgInt no AREsp 1.504.201/BA; STJ, REsp 1454139/RJ; TJPA, 2017.03809222-12.

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0018668-37.2014.8.14.0301 - Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-14) (g.n)

Mantenho, portanto, a condenação e o valor arbitrado.

2.2. IPTU e Taxas Condominiais

A responsabilidade pelo pagamento do IPTU e de taxas condominiais é da construtora até a efetiva entrega das chaves ao adquirente, momento em que este passa a ter a posse e a possibilidade de usufruir do bem.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise da necessidade de prova pericial para controvérsias técnicas sobre a execução das obras demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 2. A pandemia de COVID-19 e os entraves administrativos não foram considerados caso fortuito ou força maior,; configuram fortuito interno, que não exclui a responsabilidade da recorrente, conforme entendimento do Tribunal de origem e precedentes do STJ. 3. A Corte local concluiu pela existência de inadimplemento culposo da recorrente e pela correta distribuição do ônus probatório, entendimento que não pode ser revisto sem incursão no conjunto fático-probatório, vedada pela Súmula 7/STJ.
4. A obrigação de pagar o IPTU é de responsabilidade da vendedora até a entrega do imóvel ao adquirente, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 2193884 SP 2025/0017247-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/12/2025)

2.3. Juros de Mora sobre os Danos Morais

A decisão monocrática agiu corretamente ao reformar de ofício a sentença para fixar o termo inicial dos juros de mora sobre os danos morais a partir da citação. Por se tratar de matéria de ordem pública e de responsabilidade contratual, aplica-se o art. 405 do Código Civil, e não a Súmula 54 do STJ, destinada à responsabilidade extracontratual.

O STJ confirma esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. SANEAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que se verifica parcialmente no caso dos autos. 2
. Constata-se erro material na aplicação do Tema 1.002/STJ, pois o repetitivo disciplina hipóteses em que a rescisão é promovida pelo comprador, enquanto o caso concreto refere-se à rescisão por culpa da construtora/vendedora, situação em que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça determina a incidência dos juros de mora a partir da citação.
3. Quanto à alegada omissão sobre a ilegitimidade passiva, o acórdão embargado examinou expressamente a questão, assentando a legitimidade da construtora com fundamento na teoria da aparência e na comprovação de que as empresas envolvidas integravam o mesmo grupo econômico, à época da celebração do compromisso de compra e venda, o que afasta a existência de omissão. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 00000000000002755639 AM 2024/0362635-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/05/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2026)

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e bem lançados fundamentos, ora robustecidos pela jurisprudência colacionada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada eletronicamente.

DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/07/2026